Tribunal: TJES
Processo: 5008614-96.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008614-96.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO EMIDIO 13422401709
RECORRIDO: VIVIANNE PEREIRA CORDEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VIVIANNE PEREIRA CORDEIRO

em face de

CARLOS EDUARDO EMIDIO 13422401709
,
aduzindo ter contratado junto à parte requerida serviços de esquadrias. O serviço contratado correspondeu à confecção e instalação de janelas, básculas, box, portas e portões, contudo, relatou que os serviços foram prestados de maneira falha, o que desencadeou o entrave. Com base nessas alegações, requereu a indenização por danos materiais decorrentes da contratação de outro profissional para reparar os serviços feitos de maneira falha e indenização por danos de ordem moral.

Em contestação, o requerido arguiu a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, impugnou todos os fatos, alegando a inexistência de atrasos na entrega do serviço e a ausência de falhas na prestação do mesmo. Além disso, imputou a responsabilidade pela falha a problemas de alvenaria e que os problemas na abertura do portão social seriam decorrentes da própria solicitação da parte autora em mudar o lado da instalação realizada. Aduziu que a oxidação do portão seria decorrente do contato com a chuva e o sol, cabendo à parte autora zelar pela sua manutenção. Além disso, informou que não foi contratado para a instalar a báscula no imóvel. Ao final, formulou pedido contraposto, pugnando pela condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da sustação de 02 (dois) cheques.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.817,50 (cinco mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

aCONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)."

Irresignado, o requerido interpôs o Recurso Inominado, sustentando ser necessária a realização de perícia técnica para solução do caso, destacando que o laudo apresentado, na verdade, é um documento em que uma empresa concorrente tenta vender seus serviços. Alega também, que o defeito nos serviços de alvenaria, de ciência da recorrida, seria a origem dos problemas que desencadearam as mencionadas falhas de seus serviços; além de reafirmar o que foi dito na peça de defesa.

A autora apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante as provas de hipossuficiência juntadas.

A causa tem como pedido de fundo a restituição de danos materiais e morais suportados pela consumidora em razão de suposta falha na prestação dos serviços pelo requerido.

O requerido, por sua vez, nega veemente as alegações trazidas.

Com efeito, verifico que não há nos presentes autos conjunto probatório capaz de dirimir satisfatoriamente a presente lide, motivo pelo qual se faz necessária a produção de prova pericial.

Digo isso devido ao fato de que o "laudo" apresentado pela autora e utilizado como fundamento na sentença de improcedência é, na verdade, um documento produzido de forma unilateral pela mesma. Tenho que o documento nada mais é do que um resumo dos serviços a serem realizados por empresa concorrente, que não detalha especificamente as falhas no serviço do recorrente.

Assim, é certo que para a elucidação da controvérsia é indispensável a realização de prova pericial técnica acerca da questão posta em juízo, tornando-se inviável o prosseguimento do feito no âmbito dos juizados especiais, levando-se em consideração o rito procedimental que aqui segue. Entendo que as fotos e testemunhos não são suficientes para o julgamento.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica. Portanto, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Ante o exposto, face a necessidade de realização de perícia técnica para atestar se, de fato, houve falha na prestação dos serviços pelo requerido, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica e extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)